Tribunal: TJDFT
Processo: 0733396-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO APONTADO PELO AGRAVADO. INEXISTENTE. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. OMISSÃO VERIFICADA. REJEIÇÃO DE IMPUGNAÇÃO. SUMULA 519/STJ. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA AFASTADOS.
1. Consoante disciplina o artigo 1.022, I a III, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração se prestam a esclarecer obscuridade do julgado, eliminar contradição e para suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou ainda para corrigir erro material. Percebe-se, portanto, que esta via recursal foi concebida com a específica finalidade de promover a integração do ato impugnado e não como instrumento impróprio de revisão..
2. Não se verifica omissão ou contradição, conforme alega o Distrito Federal, visto que as alegações aduzidas pelo embargante foram fundamentadamente rejeitadas no acórdão recorrido. O que pretende o Embargante, na hipótese, é o reexame da matéria, o que lhe é defeso pela via recursal eleita.
3. Constatada a presença de omissão alegada, visto que, com a rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, de acordo com enunciado 519 da Súmula do STJ, não são cabíveis honorários advocatícios, que devem ser afastados na origem.
4. Embargos de declaração conhecidos, acolhidos, os dos agravantes, e rejeitados os do agravado.